Tribunal: TJDFT
Processo: 0002209-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. 1o RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONDENATÓRIOS SUFICIENTES. 2o RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DE 1/6. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO 1o RÉU PROVIDO. RECURSO DO 2o RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para amparar a condenação atribuída ao apelante, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sobretudo pela confissão do acusado, a condenação do apelante é medida que se impõe.
3. De acordo com a jurisprudência predominante é adequada a redução de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria. 3.1 Se a redução promovida pelo Juízo sentenciante, decorrente da presença de circunstância atenuante, for inferior à fração usualmente recomendada, se faz necessária a correção pela instância recursal.
4. Recursos conhecidos. Recurso do 1o réu provido e o recurso do 2o réu parcialmente provido.